Tribunal: TJDFT
Processo: 0726684-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726684-48.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS RECORRIDOS: ANDRÉ BARROCAL FERNANDES, EDITORA CONFIANÇA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. OFENSA À HONRA, À INTIMIDADE E À VIDA PRIVADA. INEXISTÊNCIA. ANIMUS NARRANDI. DIREITO-DEVER DA EMPRESA JORNALÍSTICA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PRECÍPUOS AO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. 1. As informações jornalísticas revestem-se de peculiar caráter público e são importantes para a formação de opinião da sociedade. Sua divulgação torna-se direito-dever da empresa jornalística e do público, dentro do contexto de que a informação tem mais valia para a sociedade do que a preservação absoluta dos direitos individuais. 2. A informação jornalística é legítima se preencher três requisitos: o interesse social da notícia, a verdade do fato narrado e a contingência da narração. Portanto, só haverá responsabilidade se o informante desbordar dessa pauta estabelecida. 3. Os agentes públicos ficam ainda mais sujeitos à publicidade de seus atos e de circunstâncias que os envolvem, pois tais notícias são de interesse da sociedade. 4. Ausente a intenção de ofender ou difamar, e não tendo a matéria veiculada ultrapassado o dever de informar, não há direito à indenização por dano moral. 5. Recurso não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 927 do Código Civil, asseverando a ocorrência de ilícito indenizável, diante da falsidade das informações veiculadas pelos recorridos, o que representa extrapolação dos limites do dever de informação e das liberdades de expressão e de imprensa. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, alega violação ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, reafirmando a caracterização do dano moral passível de indenização no caso concreto. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Melhor sorte não colhe o especial, quanto à apontada violação ao artigo 927 do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido da ocorrência de houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). O extraordinário, por seu turno não reúne condições de trânsito, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. A apreciação da tese recursal demanda reexame de provas, o que atrai o veto do enunciado 279 da Súmula do STF. A propósito, confira-se: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Responsabilidade Civil. Indenização. Dano moral. Reportagem jornalística. Alegação de dano à honra. Necessidade de reexame de provas. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Tema 657. Falta de repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (ARE 1390923 AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012